Tribunal: TJES
Processo: 0005019-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DOS SANTOS e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 622/2012 – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUTABILIDADE DE REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O Estado do Espírito Santo publicou a Lei Complementar 622/12, a qual institui a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores ocupantes do cargo de Controlador de Recursos Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o qual passa a ser denominado de Auditor de Controle Externo.

2.
Sabe-se que o vínculo entre o servidor público e a Administração Pública é de natureza estatutária, de modo que o servidor já ocupante de cargo na Administração Pública irá se submeter às novas regras de regime, incluindo a alteração na classificação no sistema de progressão funcional, como consequência da transposição da sua antiga colocação ao nível correspondente, justamente por não ter direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005019-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DOS SANTOS, DANISE SIMON ROBERS GOMES, MARCIA ANDREIA NASCIMENTO, WALTERNEI VIEIRA DE ANDRADE, POLLYANA BROZOVIC FERREIRA, FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES, MARCELO RODRIGUES DA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
HUDSON DOS SANTOS E OUTROS
contra a r. sentença de fls. 207-212v integrada por id. 10321987, proferida nos autos da ação ordinária proposta por
HUDSON DOS SANTOS
E OUTROS
,
que rejeitou o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 10321989), alegam os apelantes, em síntese, que a Lei Complementar nº 622/2012 violou o princípio da isonomia ao estabelecer o critério de "Tempo de Permanência no Nível I6" exclusivamente para servidores oriundos desse nível, diferenciando-os injustificadamente dos servidores dos níveis G e H e, assim, prejudicando sua progressão na carreira. Argumenta que esse critério adicional representa um impacto indireto sobre os vencimentos futuros ao retardar seu avanço na carreira, o que, segundo defende, exige o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade parcial da referida tabela.

Pede, assim, a reforma da sentença para suprimir o critério impugnado e aplicar um reenquadramento equânime, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

Contrarrazões em id. 10321993, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005019-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DOS SANTOS, DANISE SIMON ROBERS GOMES, MARCIA ANDREIA NASCIMENTO, WALTERNEI VIEIRA DE ANDRADE, POLLYANA BROZOVIC FERREIRA, FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES, MARCELO RODRIGUES DA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
HUDSON DOS SANTOS E OUTROS
contra a r. sentença de fls. 207-212v integrada por id. 10321987, proferida nos autos da
ação ordinária
proposta contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que rejeitou o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 10321989), alegam os apelantes, em síntese, que a Lei Complementar nº 622/2012 violou o princípio da isonomia ao estabelecer o critério de "Tempo de Permanência no Nível I6" exclusivamente para servidores oriundos desse nível, diferenciando-os injustificadamente dos servidores dos níveis G e H e, assim, prejudicando sua progressão na carreira. Argumenta que esse critério adicional representa um impacto indireto sobre os vencimentos futuros ao retardar seu avanço na carreira, o que, segundo defende, exige o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade parcial da referida tabela.

Pede, assim, a reforma da sentença para suprimir o critério impugnado e aplicar um reenquadramento equânime, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

Contrarrazões em id. 10321993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão central envolve a constitucionalidade e legalidade do critério de reenquadramento dos apelantes ocupantes do cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo estabelecido pela LC nº 622/2012, especificamente se a aplicação do fator “Tempo de Permanência no Nível I6” viola o princípio da isonomia e o direito dos servidores públicos à irredutibilidade de vencimentos.

Isto porque, como relatam, encontram-se posicionados no nível I6, entretanto, com a reestruturação da carreira, argumentam que, diferentemente dos servidores de outros níveis (G e H), foram submetidos a um critério extra, o “Tempo de Permanência no Nível I6”, que diluiu seu percentual de progressão em subníveis, retardando a evolução na carreira. Em outras palavras, aduzem que esse critério fez com que eles precisassem cumprir mais requisitos, divididos em subníveis, para progredir na carreira.

O d. Juízo, ao examinar o caso, compreendeu que Administração Pública tem a liberdade de alterar o regime jurídico do servidor, sem que isso configure ofensa a direito adquirido, desde a modificação seja sempre precedida de autorização legal e que não acarrete redução de vencimentos.

Entendeu que “a
irresignação dos requerentes, na realidade, passa pelo fato de a realocação na nova tabela remuneratória sob a modalidade de subsídio, quanto as referências em cada classe, com base nas posições em que se encontravam no plano de carreira do regime jurídico anterior, o que, ao contrário do afirmado pelos autores, não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.
”

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos, porquanto em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores na matéria.

Como se sabe, compete à Administração Pública reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, como se extrai do art. 39 da CF/1988.

O Estado do Espírito Santo publicou a Lei Complementar 622/12, a qual institui a modalidade de remuneração por subsídio e o Plano de Carreira para os servidores ocupantes do cargo de Controlador de Recursos Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o qual passa a ser denominado de Auditor de Controle Externo.

Do seu exame, observa-se que de acordo com o nível ocupado pelo servidor, os critérios para seu reenquadramento variam e levam em consideração fatores como o cargo, a posição na carreira, a referência numérica do subsídio, e o tempo mínimo exigido para avanços na carreira. Esse tempo mínimo é chamado de interstício, que se aplica tanto à progressão horizontal (mudança de referência dentro do mesmo nível) quanto à promoção vertical (mudança de nível). Além disso, a legislação estabeleceu uma estrutura de cargos dividida em três níveis, 1ª, 2ª e 3ª categoria, e quinze referências salariais numeradas de 1 a 15.

Nessa linha, sabe-se que o vínculo entre o servidor público e a Administração Pública é de natureza estatutária, senão vejamos:

“A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares do cargo público – ao contrário do que se passa com os empregados –, não é de índole contratual, mas estatutária, institucional.

Nas relações contratuais, como se sabe, direitos e obrigações recíprocos, constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar de imediato o patrimônio jurídico das partes, gerando, desde logo, direitos adquiridos em relação a eles.
Diversamente, no liame de função pública, composto sob a égide estatutária, o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios e vantagens, dantes previstos, podem ser ulteriormente suprimidos.
Bem por isto, os direitos que deles derivem não se incorporam integralmente, de imediato, ao patrimônio jurídico do servidor (firmando-se como direitos adquiridos), do mesmo modo que nele se integrariam se a relação fosse contratual, o que, todavia, não significa que inexistam direitos adquiridos no curso de relação estatutária. Basta que se preencham seus pressupostos de aquisição, os quais, sem embargo, não irrompem do mesmo modo que em uma relação contratual trabalhista.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeirade.
Curso de Direito Administrativo.
36. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 209)

Por esta lógica, como acertadamente decidiu o d. Juízo
a quo,
o servidor já ocupante de cargo na Administração Pública irá se submeter às novas regras, incluindo a alteração na classificação no sistema de progressão funcional, como consequência da transposição da sua antiga colocação ao nível correspondente, justamente por não ter direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.

Nesta matéria, “
A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios
” [...] (ADI 4461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

Deste modo, fato é que Administração Pública deve observar as normas constitucionais que compõem o conjunto de garantias e proteções dos seus servidores, como, por exemplo, a irredutibilidade de seus vencimentos, devidamente respeitada
in casu
.

Como se extrai dos autos, a insatisfação dos apelantes cinge-se à possível violação à isonomia decorrente de seu reenquadramento pela Lei Complementar nº 622/12. Entretanto, diante de todo o exposto, isto não viola o mencionado princípio, tendo em vista que Administração Pública possui discricionariedade para tanto.

Cabe mencionar, por fim, o irretocável entendimento adotado pela sentença, no sentido de que “
não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os referidos servidores de maneira distinta no plano de carreira, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes
”, interpretação compatível com a Súmula Vinculante 37
1
.

Posto isso,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

1
SV 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.